Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-37.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000109-37.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUBERIO WELITON BATISTA DE SOUZA - CPF: 385.540.702-91 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

2. A companhia aérea não comprovou ter informado previamente o passageiro sobre o cancelamento ou alteração do voo, o que caracteriza falha no dever de informação e assistência.

3. O atraso de 24 horas para chegada ao destino compromete a finalidade do contrato de transporte e configura lesão ao patrimônio moral do consumidor, diante do transtorno significativo experimentado.

4. A indenização fixada no valor de R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de justiça compensatória e função pedagógica da responsabilidade civil.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

JUBERIO WELITON BATISTA DE SOUZA, interpõe recurso inominado (Id. 287777935
)
, no qual pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em contrarrazões (Id. 287777939), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025